Tribunal: TJES
Processo: 0024691-61.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024691-61.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: K N M SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA
– SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS – EQUITATIVO – REGRA SUBSIDIÁRIA –
INAPLICÁVEL – FIXAÇÃO OBSERVADO O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
PREVISTO N
O §
2
º, DO ART. 85, DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

1
.
De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa.

2.
No caso dos autos, o valor da causa ou o proveito econômico não é irrisório ou inestimável, de modo a não permitir a aplicação do critério subsidiário da fixação equitativa.

3.
Fixação dos honorários que deve ser arbitrado em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho desempenhado em sede recursal.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024691-61.2010
.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
KNM SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 117/122 que julgou improcedentes os pedidos formulados por

KNM SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DO BRASIL LTDA,

condenando-a ao pagamento de honorários arbitrados, equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu recurso, fls. 131/140, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
afirma que os honorários devem ser fixados à luz do disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Intimado, a apelada não ofertou contrarrazões (fl. 140-v).

Pois bem.

Compulsando os autos denota-se que a
KNM SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DO BRASIL LTDA

propôs a presente Ação Anulatória em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a declaração de nulidade do crédito tributário estampado na CDA nº 02541/2010.

Atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.037,00 (dez mil e trinta e sete reais).

A MM.ª Juíza
a quo,
por meio da r. sentença objurgada, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a autora ao pagamento de honorários arbitrados, equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Como se sabe, o C. STJ firmou a compreensão de que o regime jurídico aplicável aos honorários é aquele vigente à época da prolação da sentença. Veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. 1.
Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.
2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.
4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior
. 5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). grifei.

No caso, a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 que, acerca do tema, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

Como dito, quanto aos honorários, vislumbra-se que a MM.ª Juíza
a
quo
fixou a verba de forma equitativa.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

De tal modo, a Corte da Cidadania compreendeu que a regra do §8º do art. 85, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois
: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). grifei.

O C. STJ, no referido julgamento, explicitou, em suma, que a regra geral de fixação de honorários, quando houver condenação em valores, deve ser fixada de acordo com os percentuais previstos nos §§2º e 3º sobre o
valor da condenação
(1ª regra de fixação)
.

Na hipótese de inexistir condenação em valores, mas for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, os honorários devem fixados conforme os percentuais mencionados sobre o
valor do proveito econômico
(2ª regra de fixação)
.

Não havendo condenação em valores e também não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os percentuais devem incidir sobre o
valor atualizado da causa
(3ª regra de fixação)
.

Por fim, como
critério subsidiário
, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por
equidade
(4ª regra de fixação – regra subsidiária)
.

No caso dos autos, embora inexista condenação (1º critério) ou proveito econômico (2º critério) o valor da causa não é irrisório ou inestimável, pois fixado em R$ 10.037,00 (dez mil e trinta e sete reais), de modo a não permitir a aplicação do critério subsidiário da fixação equitativa.

Nesse sentido, esta E. Corte já vem se pronunciando:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA VERBA. ADEQUAÇÃO. ESCALONAMENTO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. É cediço que o STJ no julgamento do Tema 1076 (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo (AgInt no RESP n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2.
Considerando que a multa aplicada pelo Procon/ES foi reduzida de R$ 3.552.352,06 (três milhões quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela empresa, conforme o escalonamento previstos nos incisos I a III do § 3º do art. 85 do CPC. 3. Juízo de retratação exercido para reformar a verba honorária, conforme determinação do STJ
.
(TJES; AC 0019416-58.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/04/2023; DJES 20/04/2023)

__________________

APELAÇÕES.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES
. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ENSEJADOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE PRATICADA PELO BANCO.
PRESERVAÇÃO DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ESTABELECIDO NA ORIGEM, QUAL SEJA, O PROVEITO ECONÔMICO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) o procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. O procon/ES, no âmbito de sua competência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das relações de consumo, bem como aplicar penalidade administrativa, consoante interpretação dos artigos 105 e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 5º,
caput

e 18, I, do Decreto nº 2181/97. 2) o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A imposição da sanção administrativa obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada. 3) em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo procon/ES. 4) extrai-se do entendimento fixado pelo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, acerca da tarifa de serviços de terceiros, a seguinte tese: abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. No caso dos autos, trata-se da cobrança de serviço de terceiro, sobre a qual não houve a especificação da efetiva prestação dos serviços pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamentos. Assim, não havendo demonstração da efetiva prestação do serviço cobrado, por parte do banco, reputa-se abusiva a cláusula. 5)
não há que se falar em incidência da verba honorária de sucumbência sobre o valor da condenação como pretende o procon/ES, pois não houve condenação, mas redução do valor da multa aplicada administrativamente acolhendo-se o pedido subsidiário da autora formulado na peça de ingresso. Desse modo, ressai escorreito o
decisum

hostilizado que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em face do procon/ES com base no proveito econômico obtido
. 6) recursos de apelação conhecidos e improvidos.
(TJES; AC 0014481-09.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 24/01/2023; DJES 01/02/2023)

_____________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA PROCON. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 6 - Tratando-se os honorários advocatícios de norma cogente, com base no art. 85, §11 do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906/94, deve o juízo fixá-lo de ofício, não importando em violação ao princípio da
non

reformatio in pejus
ou julgamento
extra
ou
ultra petita
. 7 -
Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso
sub oculis
é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: I) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); I
I)
ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00)
.
8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por Lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca. 9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes.
(TJES; EDcl-AP 0022185-74.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/07/2022; DJES 24/08/2022)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença, fixando os honorários na forma do § 2º, do artigo 85, do CP, arbitrando-os em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Eminente Relator